Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714454-37.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: NGN INCORPORADORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME AGRAVADOS: CLARINDA BARBOSA DE CARVALHO, LOURIVALDO FERREIRA DE CARVALHO DESPACHO NGN INCORPORADORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não há deficiência na fundamentação do apelo, bem como que estão presentes os requisitos necessários ao prosseguimento do recurso especial. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018